Tribunal: TJMT
Processo: 0010316-67.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010316-67.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAVID LOPES BARRETO - CPF: 703.871.001-05 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JEAN MENDES NASCIMENTO - CPF: 032.522.821-35 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), SERGIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 830.408.541-00 (VÍTIMA), LAIZA KANDARA ALVES DE BARROS - CPF: 027.701.821-88 (VÍTIMA), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA LOURENCO DE SOUZA - CPF: 040.595.251-11 (VÍTIMA), GERSON RIBEIRO POTENSO - CPF: 917.400.881-15 (VÍTIMA), CLAUDIO SOUSA CAVALCANTE - CPF: 016.001.741-67 (VÍTIMA), JAQUELINE MENDES NASCIMENTO - CPF: 056.088.831-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS PEREIRA MIRANDA - CPF: 064.694.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E IV, § 2º-A, INCISO I DO CP) – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA ILÍCITA – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS –
LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTIVERAM NA CENA DO CRIME – COAUTORIA ENTRE OS APELANTES E OS MENORES – TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO DE LATROCÍNIO – CORRUPÇÃO DE MENORES CARACTERIZADA – DELITO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA
–
CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter os agentes cometido os crimes que lhe são imputados.

A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar que os apelantes foram responsáveis por arquitetar o delito de latrocínio,
determinando, assim, a atuação dos adolescentes, que agiram sob seus comando
s, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado, pois, ainda que os réus não tenham praticado
pessoalmente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal, à luz da
Teoria do Domínio Funcional do Fato
, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram participação importante e necessária para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual e
ao aderir a conduta criminosa dos adolescentes atuando como partícipes (prestando auxílio material) contribuíram e assumiram o risco do resultado morte.

A ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico (STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG).

Caracteriza-se o delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 quando o imputável pratica infração penal em conjunto com o menor de 18 anos ou o induz a praticá-la, independentemente de prova da efetiva corrupção, ou seja, da degeneração moral do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, STJ).

Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interposto por
David Lopes Barreto
e
Jean Mendes Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 10316-67.2018.811.0064 (Código 678724), que os condenou pela prática dos crimes previsto no art. 157, § 2º, incisos II e IV, § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (1º fato), art. 157, § 3º, inciso II c/c o art. 29, ambos do Código Penal (2º fato), art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, c/c art. 70, do Código Penal (4º fato), na forma do art. 69 do Código Penal (páginas 667-714).

Inconformado com a sentença condenatória a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso, buscando a absolvição de todos os delitos narrados na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando, nesse desiderato, que o conjunto probatório é precário e insuficiente para comprovar a autoria dos ilícitos e de formar subsidiária a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo majorado.

Por fim a defesa do apelante David Lopes Barreto pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (páginas 743-756; 767-781).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos (páginas 782-805).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos recursos defensivos (páginas 825-842).

É o relatório.

Anote-se a existência de pedido de sustentação oral formulado pela defesa do primeiro apelante David Lopes Barreto (página 844).

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 10 de junho de 2018, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua 10, n. 1000, bairro Jardim Serra Dourada, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO, juntamente com os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas F.S.L.S, C.S.C., G.R.P. M.S.M e M.G. (vítima idosa).

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, os denunciados, juntamente com os adolescentes supracitados, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo contra as vítimas acima mencionadas.

Abstrai-se dos autos que os denunciados, juntamente com os referidos adolescentes, renderam a vítima C.S.C., que estava na calçada, do lado de fora da residência. Ato contínuo, os denunciados e os adolescentes adentraram na residência, ocasião em que anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e renderam as demais vítimas, dentre elas uma pessoa idosa e uma criança. Durante a ação, as vítimas foram amarradas com fios de energia e obrigadas a deitarem no chão, sob intensas ameaças.

Durante a empreitada criminosa foram subtraídos 01 (um) veículo Siena (placa JYC-9135), avaliado em R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais); 01
(uma) camionete AMAROK (placa OBK-0419), avaliada em R$ 69.054,00 (sessenta
e

nove mil e cinquenta e quatro reais); 01 (um) televisor LG, avaliado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); 03 (três) aparelhos celulares SAMSUNG J5, avaliados em R$ 2.100.00 (dois mil e cem reais); 02 aparelhos celulares SAMSUNG J7, avaliados em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); 17 (dezessete) pedras de diamante, avaliadas em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais); 01 (um) anel com 07 (sete) pedras de diamante, avaliado em R$ 11.000,00 (onze mil reais); 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) colar feminino de ouro, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 02 (dois) correntes masculinas de ouro, avaliadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 01 (um) anel de formatura, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais); 02 (duas) alianças de ouro, avaliadas em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seguida, os denunciados, juntamente com os adolescentes infratores, fugiram do local levando os diversos pertences subtraídos. Das informações colhidas ao longo das investigações, também se apurou que camionete AMAROK foi transportada para o Paraguai.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO praticaram, por cinco vezes, a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2°, incisos
II
e
IV,
§2°-A, inciso
I
do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso
II,
alínea “h” (criança e idoso) do Código Penal.

III - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de julho de 2018, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial “Conveniência Fernandes”, localizado na Rua 02, n. 238, bairro Jardim Carlos Bezerra, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO, prestaram auxílio material (fornecimento de arma) para que os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, subtraíssem bens do referido estabelecimento, mediante violência exercida com o emprego desta arma de fogo e da qual resultou a
morte da vítima S.B.O, sem que, contudo, alcançassem êxito na subtração.

Segundo restou apurado, na referida data e período, após terem recebido dos denunciados DAVID e JEAN uma arma de fogo, calibre .38, os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz deslocaram-se até o estabelecimento comercial “Conveniência Fernandes”, ocasião em que anunciaram o assalto e mediante grave ameaça exercida com emprego da referida arma, renderam a proprietária do local e os clientes que ali estavam.

Em seguida, os adolescentes ordenaram à vítima S.B.O. que entregasse as chaves da camionete CHEVROLET S-10 que estava estacionada defronte a conveniência, tendo a vítima se recusado a entregar as chaves, correndo em direção ao veículo, ocasião em que o adolescente Guilherme Moraes de Souza alvejou a vítima com disparos de arma de fogo, que lhe causaram lesões que resultaram na sua morte.

Ato contínuo, após alvejarem a vítima S.B.O com a arma de fogo que portavam, os adolescentes infratores empreenderam fuga, oportunidade na qual a autoridade policial foi contatada e o grave delito patrimonial ocorrido foi noticiado.

Durante as diligências investigativas, a autoridade policial logrou êxito em promover a apreensão do menor infrator Guilherme Moraes de Souza, bem como a prisão do denunciado David Lopes Barreto. Na ocasião, Guilherme confessou a prática do crime juntamente com o adolescente Kelven, assim como também indicou que teria sido o denunciado DAVID quem teria lhe emprestado a arma. DAVID, por sua vez, embora não exclua o seu envolvimento no crime, afirma que a arma emprestada para os adolescentes pertencia ao denunciado JEAN.

Segundo consta dos autos, os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz foram reconhecidos como executores do delito patrimonial contra a vítima S.B.O. assim como os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO foram apontados como partícipes do crime, eis que, ao emprestarem a arma de fogo, prestaram auxílio material para a execução do delito pelos referidos adolescentes, assumindo o risco, assim, da ocorrência do desdobramento causal da ação delituosa mais gravosa.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO praticaram a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §3°, inciso
II
c.c artigo 29 do Código Penal.

III
– Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 03 de agosto de 2018, na residência localizada na Gleba Rio Vermelho, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JOSIAS PEREIRA MIRANDA e JAQUELINE MENDES NASCIMENTO possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo de uso permitido com sinal de identificação raspado e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência.

Abstrai-se dos autos que, durante as investigações promovidas pela autoridade policial para elucidar os delitos patrimoniais narrados nos tópicos acima, obteve-se informação de que a arma de fogo utilizada naqueles delitos havia sido ocultada pelo denunciado JEAN MENDES NASCIMENTO na residência dos denunciados JAQUELINE MENDES NASCIMENTO e JOSIAS PEREIRA MIRANDA.

Após diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil, a arma de fogo e as munições foram apreendidas e encaminhadas para análise pericial junto a Politec, comprovando-se a eficiência e supressão da numeração.

Em razão da situação de flagrância pelo cometimento de delito capitulado na Lei n. 10.826/2003, os denunciados JAQUELINE MENDES NASCIMENTO e JOSIAS PEREIRA MIRANDA foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, no entanto, após pagamento de fiança, foram colocados em liberdade pela autoridade policial.

IV
- Consta do incluso procedimento investigativo que, nos dias 10 de junho de 2018 e 27 de julho de 2018, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, com eles praticando os delitos de roubo majorado e latrocínio narrados nos tópicos acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou
a

corrupção dos referidos adolescentes, com eles praticando grave delito patrimonial, fomentando a inserção e manutenção dos menores na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO praticaram, por duas vezes, a conduta delituosa capitulada no
artigo 244-B, da Lei n.° 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.

V
- Consta das informações carreadas no incluso procedimento investigativo que, em meados de 2018, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO, juntamente com os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz associaram-se para o fim de promoverem delitos patrimoniais neste município e comarca.

Abstrai-se dos autos que os denunciados, juntamente com os adolescentes infratores, teriam unido esforços voltados à perpetração de delitos patrimoniais envolvendo automóveis, nos quais havia nítida divisão de tarefas entre seus integrantes. Logo, caberia aos adolescentes praticarem diretamente as subtrações, enquanto que os denunciados DAVI D e JEAN os auxiliavam, prestando auxílio material para a prática dos roubos, não só fornecendo as armas de fogo, como também levando os adolescentes até os locais onde os crimes eram praticados. Ao denunciado JEAN, ainda restava a incumbência de realizar o transporte dos veículos roubados para o exterior.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO praticaram a conduta delituosa capitulada no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal”
(páginas 10-18).

Diante disso, os apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e IV, § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (1º fato), art. 157, § 3º, inciso II c/c o art. 29, ambos do Código Penal (2º fato), art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, c/c art. 70, do Código Penal (4º fato), na forma do art. 69 do Código Penal, na qual o acusado
David Lopes Barreto
foi condenado à pena de 32 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão e o acusado
Jean Mendes Nascimento
foi condenado à pena de 40 anos e 3 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Quanto aos pedidos de
absolvição
por falta de provas e
desclassificação
do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado analisarei em conjunto em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Do delito de roubo majorado cometido na data de 10.6.2018

Consoante relatado, o cerne dos pedidos defensivos é o de absolvição dos apelantes sob a alegação de inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação.

Verifica-se, dos autos, que a materialidade ficou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional de página 20, boletim de ocorrência de páginas 23-27, termo de exibição e apreensão de páginas 28-29, boletim de ocorrência de páginas 31-32; 35-38, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de página 47, termo de reconhecimento de pessoa de página 49, termo de fiança de página 61, termo de entrega de página 63, termo de fiança de página 70, termo de reconhecimento fotográfico de página 96, termo de reconhecimento fotográfico de páginas 101-102, auto de avaliação indireta de páginas 105-106, relatório de páginas 113-115, laudo pericial criminal de páginas 131-140, certidão de óbito da vítima S. B. de O. de página 180, termo de reconhecimento fotográfico de página 186, termo de apresentação do adolescente Guilherme Moraes de Souza, de páginas 275-276, laudo de necropsia da vítima S. B. de O., de páginas 307-318, além da prova oral colhida nos autos.

A defesa dos apelantes sustenta que a sentença objurgada incorreu em erro ao condená-los, tendo em vista que o fez com supedâneo em provas frágeis e inábeis para tal édito, alegando que as provas produzidas nos autos corroboram para absolvição, haja vista não estar cabalmente demonstrada a participação dos acusados nos crimes a eles imputados.

Embora o primeiro recorrente David Lopes Barreto tenha sustentado que a arma de fogo utilizado nos delitos não pertencia a ele, e que na da data dos fatos estava na comarca de Pedra Preta/MT em companhia de sua namorada e o segundo recorrente Jean Mendes Nascimento tenha aduzido que estava residindo no distrito da cidade de Pedra Petra/MT, denominado de Vila Garça Branca, conclui-se, da minuciosa análise das provas encartadas nos autos, especialmente dos depoimentos das vítimas (Flávio Silva Lourenço de Souza, Claudio Sousa Cavalcante e Median da Silva), do adolescente Guilherme Moraes de Souza, e do investigador de polícia Nelson de Souza Neto

colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que eles efetivamente participaram dos delitos em apreciação.

Na fase inquisitorial o investigador de polícia Roberto Antônio dos Santos descreveu o ocorrido nos seguintes termos:

“Que na data 27/07/2018 ocorreu um roubo em que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, onde os suspeitos de bicicletas e em posse de uma arma de fogo realizaram abordagem à vítima que possuía uma camionete chevrolet s-10. A vítima tentou correr em direção ao veículo quando um suspeito realizou disparos em sua direção vindo a atingi-lo na região da cabeça e que foi hospitalizado em estado grave. No dia 30/07/2018 recebemos uma denúncia de um sobrado no bairro, Edelmina Querubim, com serpentina, com serpentina no muro e portão todo fechado que seria utilizado por suspeitos para se esconderem após praticar crimes. Em razão de obras que estão acontecendo no referido bairro não conseguimos identificar a residência. No dia 31/07/2018 a vítima veio à óbito em razão do disparo recebido durante o roubo. No dia 02/08/2018 recebemos outra denúncia, desta vez informando o suspeito que havia cometido o crime seria um rapaz moreno, magro, com uma tatuagem de palhaço na perna esquerda com apelido de “neguinho”, sendo que estaria escondido no sobrado na rua 10, qd 07, casa 18, bairro Edelmina Querubim, com portão fechado e serpentina no muro, sendo que os suspeitos ficavam em cima da laje e que quando as viaturas chegavam eles conseguiam fugir. Realizamos operação nesta manhã e, em abordagem, encontramos o suspeito moreno, magro, com tatuagem de palhaço na perna esquerda com apelido de “neguinho” com a qualificação de Guilherme Moraes de Souza. Em entrevista Guilherme confessou a participação no referido crime na companhia de Keven Henrique da Silva. Quando se aproximaram da conveniência com a intenção de roubar a camionete do proprietário e ambos anunciaram o roubo, induzindo a vítima a correr para o veículo, quando o suspeito Guilherme realizou dois disparos em sua direção, que caiu em cima da bicicleta de Keven e ambos foram embora em razão do ocorrido. O menor informou, ainda, que quem forneceu o revólver para o cometimento do crime foi um suspeito conhecido pela alcunha de “jataí”, que buscaram a arma na residência de seu irmão e Keven devolveu no mesmo local após a execução do crime. Logo após, nos deslocamos até uma conveniência na rua 03, bairro Carlos Bezerra
II,
onde possui sistema de monitoramento de câmeras com o intuito de registrar os dois suspeitos voltando do crime, porém a capacidade de armazenamento do local não suportava muitos dias e que não tinha mais filmagens. Neste mesmo momento o suspeito “jatai” passou em direção ao anel viário em veículo gol geração G4 de cor branca e, ao perceber a presença dos policiais caracterizados, iniciou-se uma perseguição onde conseguimos alcançar o suspeito há alguns quilômetros à frente, sendo que foi necessário a realização de dois disparos no pneu do veículo para a parada e que, ao desembarcar do veículo, o suspeito ofereceu resistência sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo, causando algumas escoriações. Em entrevista “jatai” negou participação no fato, porém relatou que tinha informação de onde estaria a arma que fora utilizada no latrocínio, sendo que estava em uma chácara localizada na saída para Cuiabá-MT, atrás do antigo praia clube, com a pessoa de Jaqueline Mendes Nascimento. Nos deslocamos até a referida chácara aguardamos a chegada do marido de Jaqueline, Josias Pereira Miranda; pois o seu quarto onde estaria o revólver estava trancado. Alguns minutos após Josias abriu a porta e, no meio das compras na cozinha, nos mostrou onde estaria o revólver cromado com cabo perolado com a numeração aparentemente raspada e também 03 munições intactas que estavam em cima do guarda- roupas. Em entrevista Josias relatou que há aproximadamente 03 dias seu cunhado apareceu na chácara em um gol G4 de cor branca informando que guardaria um objeto no local e que no dia seguinte iria buscá-lo. Jaqueline confirmou o que seu marido relatou e, ao mostrar o veículo gol à Jaqueline esta nos confirmou que o carro seria de seu pai. Em seguida mostramos o revólver ao suspeito Guilherme, sendo que este confirmou que foi a arma utilizada; que as investigações desta especializada apontam que o conduzido Davi Lopes Barreto, vulgo jataí, juntamente com o suspeito Gean Mendes Nascimento e o adolescente Guilherme e outros ainda em apuração, são suspeitos de cometerem diversos crimes patrimoniais nesta cidade, dentre eles o roubo de um veículo VW/AMAROK e um veículo FIAT/SIENA
(...)” (páginas 39-41).

Semelhante é o relato do investigador de polícia Nelson de Souza Neto que assim relatou:

“que na data 27/07/2018 ocorreu um roubo em que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, onde os suspeitos de bicicletas e em posse de uma arma de fogo realizaram abordagem à vítima que possuía uma camionete chevrolet s-10. A vítima tentou correr em direção ao veículo quando um suspeito realizou disparos em sua direção vindo a atingi-lo na região da cabeça e que foi hospitalizado em estado grave. No dia 30/07/2018 recebemos uma denúncia de um sobrado no bairro Edelmina Querubim, com serpentina no muro e portão todo fechado que seria utilizado por suspeitos para se esconderem após praticar crimes. Em razão de obras que estão acontecendo no referido bairro não conseguimos identificar a residência. No dia 31/07/2018 a vítima veio à óbito em razão do disparo recebido durante o roubo. No dia 02/08/2018 recebemos outra denúncia, desta vez informando o suspeito que havia cometido o crime seria um rapaz moreno, magro, com uma tatuagem de palhaço na perna esquerda com apelido de “neguinho”, sendo que estaria escondido no sobrado na rua 10, qd 07, casa 18, bairro Edelmina Querubim, com portão fechado e serpentina no muro, sendo que os suspeitos ficavam em cima da laje e que quando as viaturas chegavam eles conseguiam fugir. Realizamos operação nesta manhã e, em abordagem, encontramos o suspeito moreno, magro, com tatuagem de palhaço na perna esquerda com apelido de “neguinho” com a qualificação de Guilherme Moraes de Souza. Em entrevista Guilherme confessou a participação no referido crime na companhia de Kevin Henrique da Silva. Quando se aproximaram da conveniência com a intenção de roubar a camionete do proprietário e ambos anunciaram o roubo, induzindo a vítima a correr para o veículo, quando o suspeito Guilherme realizou dois disparos em sua direção, que caiu em cima da bicicleta de Keven e ambos foram embora em razão do ocorrido. O menor informou, ainda, que quem forneceu o revólver para o cometimento do crime foi um suspeito conhecido pela alcunha de “jatai”, que buscaram a arma na residência de seu irmão e Keven devolveu no mesmo local após a execução do crime. Logo após, nos deslocamos até uma conveniência na rua 03, bairro Carlos Bezerra II
,
onde possui sistema de monitoramento de câmeras com o intuito de registrar os dois suspeitos voltando do crime, porém a capacidade de armazenamento do local não suportava muitos dias e que não tinha mais filmagens. Neste mesmo momento o suspeito “jatai” passou em direção ao anel viário em veículo gol geração G4 de cor branca e, ao perceber a presença dos policiais caracterizados, iniciou-se uma perseguição onde conseguimos alcançar o suspeito há alguns quilômetros à frente, sendo que foi necessário a realização de dois disparos no pneu do veículo para a parada e que, ao desembarcar do veículo, o suspeito ofereceu resistência sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo, causando algumas escoriações. Em entrevista “jatai” negou participação no fato, porém relatou que tinha informação de onde estaria a arma que fora utilizada no latrocínio, sendo que estava em uma chácara localizada na saída par Cuiabá-MT, atrás do antigo praia clube, com a pessoa de Jaqueline Mendes Nascimento. Nos deslocamos até a referida chácara e aguardamos a chegada do marido de Jaqueline, Josias Pereira Miranda, pois o seu quarto onde estaria o revólver estava trancado. Alguns minutos após Josias abriu a porta e, no meio das compras na cozinha, nos mostrou onde estaria o revólver cromado com cabo perolado com a numeração aparentemente raspada e também 03 munições intactas que estavam em cima do guarda-roupas. Em entrevista Josias relatou que há aproximadamente 03 dias seu cunhado apareceu na chácara em um gol G4 de cor branca informando que guardaria um objeto no local e que no dia seguinte iria buscá-lo. Jaqueline confirmou o que seu marido relatou e, ao mostrar o veículo gol à Jaqueline está nos confirmou que o carro seria de seu pai. Em seguida mostramos o revólver ao suspeito Guilherme, sendo que este confirmou que foi a arma utilizada; que as investigações desta especializada apontam que o conduzido Davi Lopes Barreto, vulgo jataí, juntamente com o suspeito Gean Mendes Nascimento e o adolescente Guilherme e outros ainda em apuração, são suspeitos de cometerem diversos crimes patrimoniais nesta cidade, dentre eles o roubo de um veículo VW/AMAROK e um veículo FIAT/SIENA (...)”
(páginas 42-44).

Em juízo, ratificando a declaração vertida na fase inquisitorial o investigador policial afirmou que:

“Durante as investigações que visaram apurar a autoria do crime de latrocínio descrito no item II da denúncia, a polícia civil efetuou a apreensão do adolescente GUILHERME e, em seguida, a prisão do réu
DAVID
(primeiro apelante)
,
o que possibilitou a descoberta também da autoria do roubo praticado contra as aludidas vítimas. Destacou que, com relação ao roubo, já tinham recebido na delegacia informações de que a caminhonete Amarok roubada havia sido vista no distrito de Garça Branca, onde o réu
JEAN
(segundo apelante)

morava. Assim, após a apreensão dos adolescentes e prisão do réu
DAVID
(primeiro apelante)
, foram eles indagados sobre esse roubo na residência, quando então confessaram o envolvimento na trama delituosa. Ainda, segundo afirmou, também se apurou que a arma de fogo apreendida e usada pelos adolescentes no latrocínio foi a mesma utilizada no roubo da Amarok e que, posteriormente, foi localizada na casa da irmã do réu
JEAN
(segundo apelante). (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – página 832).

Corroborando com as falas do investigador de polícia temos os dizeres, em sede policial, do adolescente Guilherme Moraes de Souza, que indicou a participação dos acusados David Lopes Barreto e Jean Mendes Nascimento.

O adolescente Guilherme Moraes de Souza, perante a autoridade policial relatou que o primeiro apelante (David) e o segundo apelante (Jean) os levaram até a residência das vítimas em um veículo GOL e ficaram aguardando do lado de fora a consecução do roubo, tendo sido eles os responsáveis de dar destino aos veículos subtraídos dos ofendidos. Veja-se:

“QUE no dia 27/07/2018 o declarante estava precisando de dinheiro, então pegou uma arma emprestada com JATAÍ, sendo um revólver cabo branco; QUE o declarante foi juntamente com KELVEN HENRIQUE DA SILVA ZVETZ procurar algo para roubar, esclarecendo que foram até uma conveniência; No local havia uma camioneta de cor prateada, parecendo ser uma S-10 a Diesel; QUE chegaram no local utilizando uma bicicleta; QUE o declarante estava com a arma de fogo e anunciou o assalto, tentando pegar a chave que estava na mão da vítima; QUE a vítima correu e ficou escondida atrás de um poste; QUE o declarante ficava mirando na direção da vítima, e começou a chamar o KELVEN para ir embora, neste instante a vítima correu para a camionete e tentou abrir a porta, nisso o declarante disparou um tiro na direção da vítima; QUE por várias vezes o declarante pediu para a vítima ficar com a mão na cabeça, e não sair do local, porém a vítima não lhe obedeceu; Que o declarante imaginou que a vítima iria pegar alguma arma de fogo, então resolveu atirar contra a vítima, embora não tenha chegado a visualizar nenhuma arma; que o declarante efetuou dois disparos de arma de fogo e a vítima caiu em cima da bicicleta do KELVEN, de cor vermelha e branca; QUE após o fato foram embora do local, sem levar nenhum objeto roubado; QUE o declarante ficou com a arma e no dia seguinte entregou a arma para o JATAÍ (DAVID); QUE ao entregar a arma o declarante disse que não tinha conseguido roubar nada; QUE não falou ao JATAÍ sobre a tentativa do roubo no qual efetuou o disparo com a arma que estava sendo devolvida; Que conhece Jean Mendes Nascimento, mas esclarece que ele não teve nenhuma participação no roubo supracitado;
Que perguntado a respeito do roubo
ocorrido em 10/06/2018, conforme BO 2018.183308 relata que neste dia o declarante e mais um indivíduo, não sabendo informar o nome, foram até a uma residência e realizaram o roubo, no qual foram levados dois veículos, sendo uma VW/AMAROK BRANCA e um veículo FIAT/SIENA de cor cinza; QUE neste dia foram deixados na esquina da residência do fato onde foram levados até o local pelo JEAN MENDES NASCIMENTO e pelo JATAÍ (DAVID LOPES BARRETO) com um veículo VW/GOL; QUE JEAN deixou o declarante e o comparsa no local e foi embora, não sabendo que o declarante iria realizar o roubo;
QUE neste roubo foi utilizado a mesma arma que foi apreendida neste dia pelos policiais civis desta especializada, revólver calibre 38 com numeração raspada e cabo de cor branca; Perguntado a respeito de um roubo de uma FORD/ECOSPORT o declarante relata que a algum tempo atrás, sem saber precisar a data, abordou uma vítima estava saindo de uma conveniência no bairro SUMARÉ, roubou o veículo, sozinho, utilizando a mesma arma que foi apreendida nesta data, revólver calibre 38 com numeração raspada e cabo de cor branca, e fugiu do local; QUE escondeu o veículo no meio do mato, não sabendo informar o local; QUE o declarante conseguiu localizar a vítima e ofereceu “resgate”, onde a vítima pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o declarante abandonou o carro; QUE informa que não teve participação de outras pessoas neste fato (...)”
(páginas 51-52) – destaquei.

Ao ser ouvido perante o juízo da infância e juventude, o adolescente mudou sua versão quanto à participação dos acusados no delito de roubo majorado, relatando que sequer conhece os apelantes, e que teria praticado o crime de roubo majorado na companhia de um rapaz baixinho que não sabe o nome nem a cidade (páginas 275-276).

Malgrado o adolescente Guilherme Moraes de Souza tenha afirmado que nem sequer conhecia David Lopes Barreto e Jean Mendes Nascimento (apelantes), é perfeitamente razoável inferir que tenha pretendido acobertar a atuação dos acusados, como sói acontece em casos que envolvem a atuação de menores infratores, que buscam isentar os comparsas imputáveis de responsabilidade, ainda mais como no caso dos autos, na qual as vítimas afirmaram que reconheceram os réus como coatores do delito de roubo.

A vítima Flávio Silva Lourenço de Souza em juízo narrou que:

“No dia dos fatos estava na frente de casa com seu pai, sua filha de apenas 2 anos de idade e com o Gerson, quando ali chegaram dos homens com arma em punho, anunciando o assalto e levando todos para dentro do imóvel, onde foram amarrados. Em seguida, essas pessoas começaram a pedir a chave do carro e perguntaram sobre o cofre, tendo subtraído bens de todos que ali estavam, entre eles joias, celulares, uma televisão e dois veículos, sendo uma caminhonete Amarok e um veículo Siena. Segundo a vítima, na casa também estava sua avó Median que embora não tenha sido amarrada, foi agredida por um dos assaltantes com um tapa na cabeça. O seu pai Cláudio Souza também foi agredido na boca e os assaltantes permaneceram na casa por aproximadamente 20 (vinte) minutos. Esclareceu que primeiro entraram dois agentes, depois mais dois, porém acredita que tinha mais gente lá fora. Confirmou que fez o reconhecimento na delegacia dos adolescentes Guilherme e Kelven, bem como do réu David. E, posteriormente, após ter visto as imagens das câmeras de segurança de um vizinho também reconheceu o acusado Jean”
(depoimento extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – página 833).

O ofendido Cláudio Souza Cavalcante relatou que:

“No dia dos fatos sentou na frente da sua casa com a neta de 02 (dois) anos no colo quando se aproximadamente duas pessoas, entre elas o réu David que, de forma muito agressiva, deu um tapa na sua cara e com arma de fogo em punho colocou todos para dentro da casa, inclusive sua mãe idosa, que chegou a ser agredida na nuca. Relatou que incialmente eram dois assaltantes os quais mandaram que deitassem no chão e, enquanto um deles os amarrava, o acusado David agredia, bem como exigia a chave dos carros e abertura do cofre. Confirmou que fez o reconhecimento positivo do réu David e dos adolescentes Guilherme e Kelven na delegacia, sendo Guilherme o magrinho e moreninho, enquanto que o David era mais gordinho. Destacou, ademais, que os assaltantes estavam com uma arma de fogo que foi por ele reconhecida na delegacia, bem como que, ao olhar as câmeras de segurança de segurança de um vizinho pôde ver que os assaltantes chegaram em um veículo gol branco, que depois foi apreendido e também foi por ele reconhecido na delegacia. Ressaltou que foram subtraídos 6 (seis) celulares, óculos, joias, e os dois veículos da família, resultando em um prejuízo de R$ 175.000,00 pois apenas o veículo Siena foi recuperado. Por fim, informou que o roubo o desiquilibrou não só financeiramente, como também psicologicamente, uma vez que teve que demitir 6 (seis) funcionários de sua empresa e hoje não tem mais vontade de morar na sua casa, nem mesmo na cidade, notadamente, porque não tem mais sossego”
(depoimento extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – páginas 833-834).

Da mesma forma foi o depoimento da vítima Melian da Silva que em sede judicial disse que:

“Os assaltantes foram muito agressivos, tendo percebido a presença de quatro pessoas, mas somente viu o rosto do mais moreninho e magrinho, pois o mais gordinho só viu de costas. Informou, ainda, que os assaltantes ficaram aproximadamente 30 (trinta) minutos na sua casa e falavam o tempo todo no telefone, assim como ali chegaram em um carro branco, que parou na esquina”
(depoimento extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – página 834).

Interrogados
em sede judicial
os apelantes negaram peremptoriamente as acusações em comento, tendo o primeiro apelante (David) alegado que no dia e horário dos fatos estava no município de Pedra Preta/MT e o segundo apelante (Jean) aduzido que estava no distrito de Vila Garça Branca. Todavia, certo é que suas versões não possuem respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer que passo a transcrever na parte que interessa. Veja-se:

“É importante destacar que existem elementos nos autos dando conta que, após o crime, o réu JEAN ligou para o acusado DAVID comunicando que os veículos subtraídos já estavam escondidos e seriam encaminhados para o Paraguai. Além do mais, sobreleva acrescer que ambos os réus confirmaram que já se conheciam, já que DAVID é casado com a prima ou sobrinha do réu JEAN, assim como também conhecem os adolescentes Guilherme e Kelven, já que moram todos no mesmo bairro. E, na delegacia, DAVID acabou confessando, de certa forma, seu envolvimento na prática criminosa, pois, ainda que não tenha admitido a execução direta da subtração, afirmou que levou os adolescentes até o local onde do fato e que, também, receberia uma parte do dinheiro auferido com a venda dos veículos roubados.

Portanto, conjugando os elementos extraídos do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, chega-se à inevitável conclusão de que os réus DAVID e JEAN, em conluio com os adolescentes Guilherme e Kelven, praticaram o crime de roubo ora apurado, sendo certo que, a conduta de ambos foram fundamentais para a materialização do crime, uma vez que
DAVID não só realizou diretamente o núcleo do tipo penal, como também ingressou efetivamente no ‘iter criminis’, levando os adolescentes até o local do roubo, passando pela divisão de tarefas e, por fim, encerrando na fase executória em que, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas. Ao passo que o réu JEAN também foi até o local dos fatos e, embora não tenha realizado o núcleo verbo do tipo, contribuiu para que os comparsas concretizassem o roubo
”
(página 835) – destaquei.

Com efeito, a confissão inquisitorial, ainda que não ratificada em Juízo, constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente porque reforçada pelo depoimento de testemunhas e evidências documentais que colocam os executores materiais na cena do crime.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho do depoimento em
sede policial do primeiro apelante (David Lopes)
que
confessou
seu envolvimento na prática criminosa
e ainda confirmou o envolvimento do segundo apelante
(Jean). Veja-se:

“QUE tem duas passagens pela polícia, quais sejam, roubo, sendo que foi absolvido por um dos crimes e condenado pelo outro (roubo); QUE alega ser usuário de maconha há 8 anos; QUE alega fazer, socialmente, consumo de bebida alcoólica; QUE indagado sobre os fatos, alega que no dia 27 do mês de julho do ano corrente, seu amigo “Kevin” ligou para ele (Interrogando), via celular, ressaltando que ele (Interrogando) estava na cidade da Pedra Preta, e perguntou-lhe se tinha “um alicate” (arma de fogo), sendo que em resposta disse para “Kevin” que não tinha, e que talvez “Jhean” teria “um ferro”, salientando que isso foi por volta das 18h00min; QUE, passados alguns minutos, “Kevin” ligou para ele (Interrogando) e disse que tinha conseguido “um alicate” (arma de fogo) com “Jhean”, ou seja, “Kevin” disse que “o alicate” (arma de fogo) “tava na mão e que já tava indo fazer um progresso (dinheiro)”; QUE, passado, também, poucos minutos (depois que “Kevin” disse que o alicate tava na mão e que ia fazer um progresso (dinheiro)”, Kevin ligou para ele (Interrogando) e disse, desesperado, que “o cara ia matar nois, o cara era grande demais e o neguinho acabou dando um tiro no cara”; QUE no dia seguinte “Kevin deixou a arma de fogo utilizada no crime em sua casa (casa do Interrogando), salientando que ainda estava na cidade de Pedra Preta, ou seja, alega que “Kevin” chegou e entrou em sua casa (daqui de Rondonópolis) e guardou em sua casa; QUE o interrogando pediu para “Kevin” retirar a arma de fogo de sua casa e entregar para o Jhean. QUE é o que tem a alegar.

QUE indagado sobre o roubo conforme descrição contida no Boletim de Ocorrência n. 2018.183308, datado em 10/06/2018, onde fora subtraído uma camionete Amarock e um veículo Siena, alega que no dia dos fatos, por volta das 20h00min, estava ele (Interrogando), Jhean, Kevin e Neguinho em um veículo Gol, cor branca, este de propriedade de Jhean, e que pararam o carro na quadra (rua) abaixo da quadra (rua) da casa da vítima; QUE ali pararam o carro e que “Neguinho” e “kevin” desceram; QUE alega que somente “Neguinho” estava armado, todavia, alega que não chegou a ver nenhuma arma de fogo com “Neguinho”; QUE dali, do lugar de onde deixou “Kevin” e “Neguinho”, alega o Interrogando que foi para a cidade de Pedra Preta, uma vez que a sua namorada mora ali, e que “Jhean” havia ficado na cidade (Rondonópolis); QUE, no dia seguinte, “Jhean” disse que os “carros” estavam todos na “mão” e que estavam “mocados” (escondidos); QUE Jhean era a pessoa responsável para fazer toda a logística dos veículos roubados (descritos acima), ou seja, que seria o responsável para mandar para o “Paraguai”; QUE pelo roubo dos referidos veículos iam (o Interrogando, Kevin, Neguinho e Jhean) receber uma quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que seria dividido entre eles; QUE é o que tem a alegar (...)”
(páginas 73-75).

À vista do contexto fático-probatório retratado, conquanto os apelantes neguem veementemente sua participação no crime em tela, sustentando o primeiro apelante (David) que no dia e horário dos fatos estava no município de Pedra Preta/MT e o segundo apelante (Jean) no distrito de Vila Garça Branca, verifica-se que os depoimentos seguros e coerentes do menor Guilherme Moraes de Souza, dos ofendidos e do investigador de polícia Nelson de Souza Neto

não deixam dúvidas quanto ao envolvimento deles no delito patrimonial.

Defrontando-se com casos análogos, esta Corte de Justiça tem assim decidido:

“
Não há falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos crimes de roubos narrados na denúncia, tais como os depoimentos das testemunhas, aliados às confissões e delações extrajudiciais dos corréus, de sorte a justificar a imposição do decreto condenatório
” (Apelação n. 150693/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.3.2018).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréus na fase extrajudicial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das próprias vítimas”
(Apelação n. 115000/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.12.2017).

“
São suficientes para a condenação, as declarações extrajudiciais do corréu, em harmonia com as demais provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito atribuída ao Apelante
”
(Apelação n. 82125/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.9.2017).

Do delito de latrocínio cometido na data de 27.7.2018

Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de absolvição dos apelantes em relação ao delito de latrocínio, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Veja-se:

“(...) Verifica-se que não há qualquer possibilidade em se cogitar que
os acusados
DAVID
e
JEAN
não tiveram participação decisiva na prática do delito de latrocínio, isso porque, restou cabalmente evidenciado que estes foram os responsáveis por providenciar a arma de fogo utilizada no crime, que resultou na morte de
Sérgio Barbosa de Oliveira
, e posteriormente, agasalharam a ação criminosa ao ocultarem o revólver em suas residências.

É dizer: embora nenhum dos dois tenham sido responsáveis pela execução direta do crime, dele participaram, eis que prestaram auxílio material para a empreitada criminosa ao emprestarem a arma de fogo usada pelos adolescentes na prática do delito. Aliás, o próprio adolescente
Guilherme
, vulgo “Neguinho”, na delegacia, confirmou ter praticado o latrocínio na companhia do adolescente
Kelven
e com o emprego da arma de fogo que lhe foi emprestada pelo acusado
DAVID
, vulgo “Gordinho” ou “Jataí”. Segundo o adolescente
Guilherme
, “Jataí” sempre lhe emprestava a arma para cometer crimes e não pagava nada pra ele, sendo que, depois do fato, devolveu a arma para
DAVID
.

Nessa oitiva, verifica-se que o adolescente Guilherme exclui
JEAN
de qualquer envolvimento no crime. Não obstante, o próprio réu
DAVID
, na fase de inquérito, visando excluir (sem sucesso) seu envolvimento no crime de latrocínio e o empréstimo da arma para o adolescente, atribui tal conduta ao corréu
JEAN
, conforme se vê de trechos de seu depoimento colacionado,
in verbis
:

“(...) QUE indagado sobre os fatos, alega que no dia 27 do mês de julho do ano corrente, seu amigo “Kevin” ligou para ele (Interrogando), via celular, ressaltando que ele (Interrogando) estava na cidade da Pedra Preta, e perguntando-lhe se tinha “um alicate” (arma de fogo), sendo que em resposta disse para “Kevin” que não tinha, e que talvez “Jhean” teria “um ferro”, salientando que isso foi por volta das 18h00min; QUE, passado alguns minutos, “Kevin” ligou para ele (Interrogando) e disse que tinham conseguido “um alicate” (arma de fogo) com “Jhean”, ou seja, “Kevin” disse que “o alicate” (arma de fogo) tava na mão e que já estava indo fazer um progresso (dinheiro); QUE, passado, também, poucos minutos depois que “Kevin” disse que o alicate tava na mão e que ia fazer um progresso (dinheiro), Kevin ligou para ele (Interrogando) e disse, desesperado, que “o cara ia matar nois, o cara era grande demais e o neguinho acabou dando um tiro no cara”; QUE no dia seguinte “Kevin” deixou a arma de fogo utilizada no crime em sua casa (casa do Interrogando), salientando que ainda estava na cidade de Pedra Preta, ou seja, alega que “Kevin” chegou e entrou em sua casa (daqui de Rondonópolis) e guardou em sua casa; QUE o interrogando pediu para “Kevin” retirar a arma de fogo de sua casa e entregar para o Jhean; QUE é o que tem alegar [...]”

Observe-se que, embora tenha dito que a arma usada pelos adolescentes na prática do latrocínio tenha sido emprestada pelo corréu
JEAN
,
DAVID
acaba por relatar que, além de ter sido ele quem falou para os adolescentes pegarem a arma com
JEAN
, toda a conduta praticada pelos menores foi reportada ao próprio
DAVID
. Além disso, segundo o próprio acusado
DAVID
, após o crime, o adolescente
Kelven
levou a arma para sua casa e, como estava em Pedra Preta no dia, pediu que ele voltasse lá, pegasse o revólver e levasse para
JEAN
, o que, de fato, ocorreu, já que
JEAN
, posteriormente, levou a arma para a casa de sua irmã
JAQUELINE
.

Destaca-se que, malgrado as versões extrajudiciais do adolescente
Guilherme
divirjam um pouco da versão apresentada pelo acusado
DAVID
, o certo é que retratam, de modo indubitável, que ambos estão conluiados com o também acusado
JEAN
, revezando entre eles o emprego da arma de fogo apreendida, tanto que fora a mesma arma usada por eles na prática do roubo descrito já analisado no tópico anterior.

Sendo assim, indiferente o fato de os réus
DAVID
e
JEAN
não terem praticado o núcleo do tipo penal, como alegam os seus Advogados, tendo eles aderido à conduta dos comparsas adolescentes providenciando a arma de fogo, bem como, posteriormente, ocultado o armamento em suas residências mesmo sabendo do desfecho da ação criminosa (morte da vítima), respondem eles pelo resultado final, obtido com a união de esforços, à luz da teoria monista, adotada pelo Código Penal em seu artigo 29.

(...)

Na hipótese, como dito, os réus
DAVID
e
JEAN
tinham plena ciência que os adolescentes praticariam um roubo à mão armada, uma vez foram eles os responsáveis por providenciar a arma de fogo. Nesse contexto, é imperioso concluir que ambos possuíam clara consciência da possibilidade do resultado morte da conduta dos adolescentes, razão pela qual deve ser amoldadas suas condutas no crime de Latrocínio,
na esteira do entendimento do STJ, tendo em vista que contribuíram efetivamente para a consumação do resultado, o qual, de acordo com os elementos dos autos, assumiram plenamente o seu risco (...)”
(páginas 836-839) – destaquei.

Portanto, diante do contexto fático-probatório retratado, conquanto os apelantes neguem veementemente sua participação no delito de latrocínio, sustentando que estiveram na comarca de Pedra Preta/MT (alegação do primeiro apelante – David) e no distrito de Vila Garça Branca (alegação do segundo apelante – Jean), constata-se dos depoimentos seguros e coerentes do menor
Guilherme e
do investigador de polícia
Nelson de Souza
não deixam dúvidas quanto ao envolvimento dos apelantes

no delito de latrocínio perpetrado contra a vítima Sergio Barbosa de Oliveira, na qualidade de
autores intelectuais.

Is
so porque, ainda que os apelantes não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal (roubo qualificado pela morte), o conjunto probatório demonstra que foram responsáveis por arquitetar a ação criminosa, determinando, assim, a atuação dos adolescentes (Guilherme e Kelven), que agiram sob seus comandos.

A propósito, estabelece o art. 29 do Código Penal que:

“
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”

Nesse contexto de acordo com a ‘
Teoria do Domínio Funcional do Fato’
, desenvolvida por Hans Welzel e amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência atuais, autor é todo aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize diretamente a conduta descrita no artigo acima mencionado.

Segundo Rogério Grecco:

“
Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, coautores serão aqueles que tem o domínio funcional dos fatos, ou seja,
dentro do conceito de divisão de tarefas
,
serão coautores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração
, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo.”
(
in
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 488) – destaquei.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E USO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE ATUOU EFETIVAMENTE À CONSECUÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de condutas que interferem em grande escala no contexto infracional [teoria do domínio funcional do fato] configura hipótese de coautoria, responsabilizando o agente pela ação criminosa em sua integralidade
. [...].”
(TJMT, N.U 0017587-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2016) – destaquei.

Portanto, ficando comprovado às escâncaras que os apelantes
agiram em conluio e em unidade de desígnios com os adolescentes
Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz
, determinando a atuação dos menores, na qualidade de autores intelectuais do delito de latrocínio, é inviável cogitar a reforma da sentença para absolvê-los.

Da pretendida desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo majorado

De forma subsidiária, a defesa dos apelantes pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo majorado ao argumento de que eles não participaram e não quiseram participar do resultado morte, tal pretensão não merece guarida
“
primeiro
, porque o fato de as provas indicarem que os réus não estavam presentes na cena do crime de modo algum afasta suas responsabilidades penal pela prática do crime de latrocínio, porquanto ao aderir a conduta criminosa dos adolescentes atuando como partícipes (prestando auxílio material), contribuíram e assumiram o risco do resultado morte. Aliás, “a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico” (AgRg no AREsp 1163320/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).
Segundo
e mais importante, porque não há falar em desclassificação (...) de latrocínio para roubo majorado se há comprovação nos autos de que os adolescentes tinham a intenção de matar ou, por suas ações, assumiram o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel”
(trecho extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça – página 840).

Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“A circunstância de o paciente não haver efetivamente praticado o ato que causou a morte da vítima, não o retira da condição de co-autor do crime de latrocínio, haja vista que, associado ao co-réu para a prática do delito de roubo, responde pelas sanções penais daí resultantes”
(Apelação Criminal n. 57040/2011 – Relator Des. Paulo da Cunha – j. 30.3.2012).

“O evento morte foi um desdobramento da violência exercida para assegurar a subtração de coisa alheia móvel. Responde pelo latrocínio em co-autoria o agente que, embora não tenha efetuado o disparo contra a vítima, contribuiu para a realização do delito (vínculo subjetivo), assumindo, assim, o risco do resultado morte”
(Apelação Criminal n. 1969/2005, Relator Des. Paulo da Cunha, j. 28.9.2005).

Sob essa ótica deve ser mantida a condenação dos apelantes por latrocínio.

Do pleito formulado pelo segundo apelante (Jean Mendes Nascimento) em relação ao delito de corrupção de menores

Quanto ao delito de corrupção de menor, que a hipótese delitiva em questão tipifica crime de
natureza formal
, que se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu. Significa dizer, em outras palavras, que é prescindível prova da efetiva corrupção do menor (se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito), sendo suficiente, para sua configuração, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido é o enunciado da
Súmula 500
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

Ademais, sabe-se que a intenção do legislador ao tipificar tal conduta foi justamente tutelar a integridade moral das crianças e dos adolescentes, visando impedir que adultos se aproveitem de sua relativa incapacidade de discernimento intelectual para introduzi-los no cometimento de ilícitos penais.

Justamente por isso é que, há tempos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade criminal do imputável que, por qualquer razão, envolve menores na prática de crimes, pois, como qualquer cidadão, possui o dever de transmitir condutas e valores idôneos para o desenvolvimento daqueles, abstendo-se de desviar a personalidade ou consolidar a má formação do inimputável que já está marginalizado, especialmente quando se trata de sua própria prole.

Destarte, havendo provas robustas de que
os apelantes
praticaram o delito de roubo majorado (1º fato) e latrocínio (2º fato) em coautoria com os adolescentes, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) pleiteado pelo primeiro apelante (David Lopes Barreto)

Noutro giro, a defesa do primeiro apelante (David) pleiteia a reforma da sentença imposta pelo douto magistrado singular, ao argumento de que a participação dele foi de menor importância, tendo em vista que não praticou qualquer conduta inerente ao núcleo do tipo em questão, uma vez que não estava na cena do crime, não era dono da arma, não prestou apoio aos corréus ou participou como mentor intelectual dos fatos.

Nada obstante o esforço da defesa, a pretensão não merece prosperar.

É cediço que a participação de menor importância é causa de diminuição de pena, a qual apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não se constatou no caso em apreço.

Compulsando detidamente os autos, é possível extrair que o acusado David Lopes foi quem providenciou a arma de fogo para que ele e o adolescente Kelven Henrique da Silva Zvetz cometessem o roubo e que o responsável por intermediar o empréstimo da arma de fogo foi o segundo apelante (Jean). O que é possível dizer que o primeiro apelante (David) e o segundo apelante (Jean) não foram os responsáveis pela execução direta do delito, apenas participaram, uma vez que prestaram auxilio material para a empreitada criminosa ao emprestarem a arma de fogo usada pelos adolescentes na prática do latrocínio.

Além disso, como bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça que subscreveu em seu parecer,
“a contribuição dada pelos acusados (providenciar a arma de fogo) é de natureza tal que sem ela o delito não poderia ter sido cometido, ou seja, encontra-se evidenciada a alta relevância causal da atuação dos acusados para que fosse concretizado o fato típico, bem como a gravidade da contribuição prestada, tendo restado inconteste que ambos, com as suas condutas, auxiliaram ativamente os adolescentes na prática do latrocínio”

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição dos apelantes para o delito de latrocínio em voga não se limitou à mera participação, ao revés, eles participaram ativamente de todos os atos que compuseram a execução do crime.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, I E II E ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 14, II, DO CP – CONDENAÇÃO (...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS - DIVISÃO DE TAREFAS E CONSCIÊNCIA DO RÉU QUANTO Á ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ATUAÇÃO EX OFFICIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA III –
Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o Apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação, qual seja a de pilotar a motocicleta, enquanto o comparsa armado, abordava as vítimas
(...)”
(Apelação Criminal n. 33637/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.5.2018) – destaquei.

Logo,
incabível
a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020